Tribunal: TJES
Processo: 0000482-28.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000482-28.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE BORINI
APELADO: SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRÊMIO DO SEGURO CALCULADO SOBRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE PAGAMENTO EM VALOR DIVERSO AO CONTRATADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, a necessidade de comprovação do feriado ou suspensão do expediente, no ato da interposição do recurso, apenas se refere ao feriado local, não se aplicando ao feriado nacional.

2. Comprovada a tempestividade do recurso. Prejudicial de mérito de intempestividade rejeitada.

3. De acordo com o art. 757 do Código Civil,
“
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”,
não sendo admissível interpretação extensiva ou analógica do valor efetivamente contratado.

4.Em relação ao pedido de indenização por danos morais, conforme entendimento desta Câmara, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, abalo moral indenizável. (TJES, Classe: Apelação, 024140371980, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 242/245 integrada pela decisão fls. 275 /278) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que, na ação indenizatória por danos materiais c/c danos morais

ajuizada por José Borini contra Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB e Sancor Seguros do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 1, do CPC,

condenando
“
os requeridos ao pagamento, em favor do autor, no valor de R$ 14.593,52 (quatorze m
i
l, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, todavia, julgo cumprida a obrigação, ante pagamento realizado na esfera administrativa, consoante comprovante juntado à f
l.
127”
,
além de declarar nula a cláusula de eleição de foro. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o trânsito em julgado.

O autor desistiu da demanda em face da Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB, que anuiu com a desistência (fl. 264).

Em suas razões recursais (fls. 283/293) o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) somente quando manifestadamente desnecessária a produção probatória é cabível o julgamento antecipado da lide; (ii) teve sua lavoura atingida por forte tempestade de granizo, causando a perda de 315 sacas de café arábica, 8 sacas de café conilon e 1000 mudas de café conilon; (iii) fez o pedido do pagamento integral do prêmio do seguro de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no entanto, a seguradora mediante cumprimento da medida liminar, pagou o valor de R$ 14.593,52 (quatorze mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos); (iv) o sinistro ocorreu dentro do período de vigência da cobertura, sendo informado à seguradora no dia 05/04/2021; (v) cabia a seguradora no prazo de 15 dias após o aviso do sinistro encaminhar seus peritos pra mensurar o dano, o que não foi observado; (vi) o perito enviado no dia 14/04/2021 não realizou os procedimentos pois verificou o erro de geolocalização da área de cobertura do seguro, sendo a visita realizada somente no dia 01/06/2021; (vii) faz jus a indenização por danos morais uma vez que ficou configurada a falha na prestação de serviço, uma vez que a apelada agiu com descaso e negligência, situação que gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que teve que realizar um novo financiamento para honrar com seus compromissos.

Contrarrazões de fls. 296/309, na qual argui preliminarmente intempestividade da apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade do recurso

Verifico que as partes foram intimadas da decisão de Embargos Declaratórios cuja disponibilização no Diário de Justiça se deu em 28/03/2022, e publicação no dia 29/03/2022 (fl. 281).

À luz do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, a necessidade de comprovação do feriado ou suspensão do expediente, no ato da interposição do recurso, apenas se refere ao feriado local, não se aplicando ao feriado nacional.

Considerando que o dia 15/04/2022, sexta feira da Semana Santa/ Paixão de Cristo é feriado nacional, é tempestivo o recurso interposto no dia 20/04/2022.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo, portanto, a questão ser analisada à luz do CDC (Lei nº 8.078/90).

Constata-se da apólice de fls. 24/25, que o seguro contratado destina-se a proteção da plantação da safra de Café Arábica 2021/2022, enquadrando-se o apelante no conceito de consumidor por ser destinatário final do seguro para resguardar seu patrimônio, nos termos do art. 2º, do CDC.

Sabe-se que o prêmio em contrato de seguro é calculado com base no limite máximo de indenização previsto na apólice, sendo que no presente caso, o apelante efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.425,78 (mil, quatrocentos e vinte e cinto reais e setenta e oito centavos) para obtenção de cobertura básica, no valor de R$ 30.010,61 (trinta mil e dez reais e sessenta e um centavos).

Incontroversa a ocorrência do evento danoso ocasionado pela chuva de granizo acompanhada de fortes ventos que atingiu no dia 31/03/202 a região de Vargem Alta/ES, inclusive na comunidade de Jacutinga, local onde está situada a propriedade do apelante (fl. 17).

No caso, foi comprovado o pagamento ao apelante da indenização securitária na esfera administrativa no valor de R$ 14.593,52 (quatorze mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), realizado no dia 24/06/2021 (fls. 125/127).

Constam dos autos dois laudos técnicos, um apresentado pelo apelante produzido pelo Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) de fls. 19/22, e outro apresentado pela seguradora apelada de fls. 80/108.

O Laudo Técnico de Prorrogação de Crédito Rural realizado Incaper realizado no dia 19/05/2021 apurou sobre o café arábica, entre outras perdas, que “a
propriedade possui 30000 pés de café em produção, com safra atual prevista de 350
sacas. Com o impacto das pedras de granizo diretamente nos grãos de café, uma grande parte da produção foi arrancada do pé prematuramente, sendo impossível o seu aproveitamento.
De acordo com visita
realizada a campo, estima-se uma perda 90% da safra (315 sacas de café)
”.
Sendo que, a perda das 315 sacas de Café Arábica perfez a quantia estimada de R$ 179.235,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais) em prejuízo.

Por sua vez, o Laudo de Inspeção de Risco confeccionado pela seguradora constatou a perda parcial da plantação, sendo o limite máximo de indenização ajustado, conforme especificado na ficha de alçada do sinistro de fl. 79, afirmando que a indenização paga na via administrativa

levou em conta os danos efetivamente apurados de acordo com a produtividade obtida pelo segurado, nos termos da legislação e das condições gerais da apólice contratada.

No entanto, verifico que não foi respeitado o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da vistoria do local e apuração das perdas, visto que a seguradora foi informada do sinistro no dia 05/04/2021 e a visita do perito foi realizada somente no dia 01/06/2021.

Destaco trecho da cláusula 7 das condições gerais do contrato:

“
7.1. Ocorrendo a incidência de granizo sobre o bem segurado dentro do período da cobertura, o Segurado deverá formalizar o Aviso de Sinistro à Seguradora tão logo tenha conhecimento do fato, sob pena de perder o direito à indenização.

7.1.1.
A Seguradora enviará peritos ao local no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o referido Aviso, para a regulação do
sinistro.”

Em que pese a alegação de que a vistoria só atrasou por culpa exclusiva do segurado que informou localização errada na hora da contratação do seguro, a mesma não merece prosperar pois é de total interesse do segurado informar os dados corretos para garantir a cobertura do seguro contratado, não sendo plausível considerar que contrataria seguro para propriedade de outra pessoa.

Tal equívoco de geolocalização não pode ser usado como forma prejudicar direito do consumidor, devendo ser respeitada a previsão contratual de realização da vistoria no prazo adequado para a correta constatação dos prejuízos sofridos na lavoura.

Assim, uma vez que a seguradora apresentou proposta de cobertura securitária no valor de R$ 30.010,61 (trinta mil e dez reais e sessenta e um centavos), cobrando prêmio equivalente a esta quantia, não poderia ela, quando da ocorrência do evento danoso que culminou na perda de 90% do bem segurado (laudo Incaper), alegar que o prejuízo sofrido pelo apelante é inferior ao referido montante, notadamente porque não há previsão de pagamento parcial do prêmio.

De acordo com o art. 757 do Código Civil,
“
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”,
não sendo admissível interpretação extensiva ou analógica do valor efetivamente contratado.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. LAVOURA DE TRIGO. COBERTURA. DEVER DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR A INTEGRALIDADE DOS DANOS. 1) Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento do valor restante da indenização referente à proposta nº. 18026527 referente ao seguro agrícola contratado, julgada procedente na origem. 2) O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida
a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. 3) Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil.
4) No caso telado, em que pese o laudo técnico acostado pela seguradora tenha previsto a produção estimada de 1270.70 kg/ha (fl. 20), restou demonstrado, por meio da prova oral e pelo próprio laudo técnico, que a produção de trigo não pode ser comercializada pelo fato do PH estar abaixo de 68, sendo considerada imprópria para o consumo humano e animal.5) Assim, tendo em vista que o contrato de seguro encontrava-se vigente no dia do casuístico, e considerando que a própria demandada reconheceu o sinistro, não resta dúvida acerca dos prejuízos ocorrido na lavoura de trigo do autor, sendo cabível a indenização, tanto que já houve o pagamento de parte do valor de R$ 30.938,80. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS – AC: 50002046220158210069 SARANDI, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUÍZO NA LAVOURA. GEADA. RISCO COBERTO. DEVER DE INDENIZAR. PREJUÍZO DEMONSTRADO. Trata-se de ação de cobrança de seguro agrícola, na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao pagamento de indenização securitária, diante do sinistro em sua lavoura de trigo, decorrente de geada, julgada improcedente na origem. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Igualmente,
é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dúbio pro mísero, ou seja, sempre a favor do consumidor ex vi legis dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC
. A apólice juntada na fl. 06 evidencia que o autor contratou seguro agrícola, visando a proteção de seu plantio em caso de sinistro, decorrente de geada ou granizo. O laudo de vistoria, juntado na fl. 08, realizado pela própria seguradora, apontou dano na lavoura. A comunicação realizada pela seguradora ao próprio segurado, juntada na fl. 74, é clara ao ressaltar que o percentual detectado pelo perito refere-se aos danos da geada, evento comunicado, que é um risco coberto e contratado na apólice. Demonstrada a ocorrência do sinistro, mostra-se devida a cobertura securitária, nos termos pactuado. A parte autora se desincumbiu do ônus que lhe recaia, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovando o prejuízo sofrido em razão de risco previsto no contrato, o que acarreta a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no montante efetivamente apurado e previsto dentro dos limites da apólice. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível Nº 70077614717, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AC: 70077614717 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 12/07/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CULTURA DE ARROZ IRRIGADO. COBERTURA CONTRATADA PARA A HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE GRANIZO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 13.645,80 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS). REALIZAÇÃO DE DUAS VISTORIAS PELA SEGURADORA NO INTERVALO DE 5 (CINCO) DIAS. PRIMEIRO LAUDO INFORMANDO A PERDA DE 59,12% DA PRODUÇÃO. SEGUNDO LAUDO QUE APONTA SER A PERDA DE 26,6%. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A PERDA FOI DE 48,1966% DA PRODUÇÃO ESTIMADA PARA A ÁREA SEGURADA. COMPROVAÇÃO POR NOTAS FISCAIS E TÍQUETES DE BALANÇA DA QUANTIDADE DE ARROZ VENDIDO NAQUELA SAFRA. QUANTIDADE CONFIRMADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
LAUDOS DE VISTORIA QUE NÃO FORAM REALIZADOS NA FORMA PREVISTA NO CONTRATO. METODOLOGIA APLICADA PELA RÉ DESFAVORÁVEL AO SEGURADO.
PROVA DE QUE A PERDA NA LAVOURA ATINGIU O PERCENTUAL INFORMADO PELO AUTOR.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O REMANESCENTE COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS
DEFINIDOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado que efetivamente ocorreu a quebra de produção de arroz irrigado em 48,1966% da produção estimada para a área segurada da lavoura do autor, em razão da chuva de granizo ocorrida na época da pré-colheita, deve a seguradora indenizar o segurado no valor remanescente, com os acréscimos incidentes desde a data do pagamento parcial, conforme determinados na sentença. (TJ-SC - AC: 20130843211 Taió 2013.084321-1, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 22/04/2014, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, tendo em vista que o laudo de vistoria da seguradora não foi realizado na forma prevista no contrato, e que a boa fé é elemento essencial entre os contratantes, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil, a seguradora deve proceder ao pagamento da complementação do valor total do prêmio segurado, decotando a quantia já paga administrativamente (R$ 14.593,52 – quatorze mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, conforme entendimento desta Câmara, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, abalo moral indenizável. (TJES, Classe: Apelação, 024140371980, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Isso porque, o dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.”
(AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

O apelante não demostrou qualquer situação excepcional decorrente do ato, apenas justificando o dano no inadimplemento contratual e no lapso temporal, que não é suficiente para justificar o pleito indenizatório.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o pagamento da indenização de seguro de vida, por se tratar de responsabilidade contratual, deve ser acrescido de correção monetária a partir da data da realização do contrato e de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 406, do Código Civil. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento do contrato, o que não foi demonstrado neste caso. 3. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 024090050071, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
para condenar a seguradora ao pagamento da complementação do valor total do prêmio segurado (R$ 30.010,61), descontando-se os valores já pagos (R$ 14.593,52), com incidência apenas de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, por tratar-se de relação contratual.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 16.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a Relatora
.